Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CREDOR FIDUCIÁRIO DIVERSO DO AUTOR.
I – Constatado que o credor fiduciário é pessoa jurídica diversa da parte apelante-autora e facultada a emenda da inicial para juntada de documento idôneo que permitisse ao MM. Juízo a quo analisar a regularidade da composição do polo ativo e a legitimidade da parte na ação de busca e apreensão, o autor, mesmo intimado diversas vezes, não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, todos do CPC. Sentença mantida.
II – Apelação desprovida.